Tribunal: TJDFT
Processo: 0729532-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA PÚBLICO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS E DE PROXIMIDADE TEMPORAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre condenações por estelionato praticado contra a Administração Pública (art. 171, §3o, do CP) e por inserção de dados falsos em sistema de informação público (art. 313-A do CP), com a consequente negativa de unificação das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais, objetivos e subjetivos, que autorizam o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes mencionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do crime continuado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (crimes da mesma espécie praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios), conforme a teoria objetivo-subjetiva adotada majoritariamente pela jurisprudência.
4. O lapso temporal entre os delitos ultrapassa os limites razoáveis fixados pela jurisprudência, sendo os fatos praticados com intervalos superiores a trinta dias, o que compromete o requisito da continuidade objetiva.
5. Não há comprovação de vínculo subjetivo entre as condutas delitivas, nem demonstração de que os delitos posteriores constituam desdobramentos do primeiro, ausente unidade de desígnios.
6. A existência de diversas condenações autônomas por crimes da mesma natureza, em contextos distintos e sem relação de interdependência, revela habitualidade delitiva incompatível com a aplicação do instituto do crime continuado.
7. A continuidade delitiva, por ser instituto de política criminal de natureza benéfica, não se aplica a situações de reiteração profissional de crimes, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A continuidade delitiva exige a presença simultânea dos requisitos objetivos e subjetivos, sendo imprescindível a proximidade temporal entre os delitos e a demonstração de unidade de desígnios.
2. A prática reiterada e autônoma de crimes da mesma espécie, sem vínculo entre as condutas, caracteriza reiteração criminosa e afasta a incidência da continuidade delitiva.
3. O crime continuado não se aplica quando configurada a habitualidade criminosa, por revelar grau mais elevado de reprovabilidade e incompatibilidade com o tratamento penal atenuado do instituto.